Tribunal: STF
Processo: HC 266590
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Mota Matioli contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC 884.339/SP, nos seguintes termos:  



    LEONARDO MOTA MATIOLI opõe embargos de declaração à decisão de fls. 303-306, em que concedi parcialmente a ordem para reduzir a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão mais multa, no regime semiaberto, ante a prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de contradição, ao argumento de que, na terceira fase da dosimetria, houve a diminuição da pena em 1/2 na sentença condenatória.



    Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício integrativo, com a posterior redução da reprimenda.



    Decido.



    A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna que, “de acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte” (AgRg no REsp n. 1.850.458/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/2/2021).



    São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.



    Com efeito, a decisão embargada não foi contraditória, visto que apontou claramente as razões para aplicação da fração de 1/6 pela minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de acordo com o patamar fixado pelo Tribunal de origem, tendo em vista que, segundo constou do acórdão impugnado, (fls. 114- 115):



    No que tange ao acusado Leonardo, entendo que a pena-base, tal qual pleiteado pelo parquet, admite readequação. Com efeito, e como dito, as versões de Leonardo e Vitor são incoerentes, sendo que nada denota que Leonardo não sabia das drogas (até porque, parte delas, eram portadas por Vitor, em seu colo). Assim, até por coerência, e pelas mesmas razões, entendo que a pena-base também deve ser exasperada em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo. Na segunda fase, no seu caso, inexistentes circunstâncias legais. Na derradeira, entendo que a benesse insculpida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 era inviável, pelas circunstâncias do caso concreto (coautoria, atividades criminosas, volume das drogas a informar organizado e bem profissional). Entretanto, no ponto, o membro do Ministério Público, ofertou a seguinte impugnação (fls. 918): “(...) No que diz respeito a Leonardo, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11343/06, deve ser aplicada, contudo, em seu patamar mínimo (1/6 – um sexto), e não pela metade (...)”. Por isso, ante o princípio da correlação e a fim de se evitar o temível ne reformatio in pejus, fica a redução lançada no patamar mínimo, tendo em vista, ainda, que a mesma droga, embalada de forma semelhante foi apreendida com o corréu Felipe.



    Ressalto que, embora o Juízo de origem tenha aplicada a redução em 1/2 pela minorante do tráfico, descrita no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006, a Corte estadual deu provimento ao recurso do Ministério Público para estabelecer a fração no mínimo legal, de forma fundamentada, ante o total das drogas e o modus operandi empregado na prática delitiva. Ademais, não se verifica ilegalidade, visto que não houve o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável.



    Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619 do CPP na decisão embargada. A irresignação da defesa se resume ao inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.



    Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.



    À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.  (doc. 20 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto e aliados aos documentos acostados ao presente, constata-se visivelmente o constrangimento ilegal que o paciente LEONARDO MOTA MATIOLI está sofrendo em decorrência da fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão com a redução de 1/6 (hum sexto) em razão do contido no artigo 33, parágrafo 4, da Lei n. 11.343/2006 ferindo o princípio da proporcionalidade e da fundamentação diante dos critérios adotados entre a redução firmada pelo juízo monocrático e pela Corte de Origem e mantida pela Corte Superior, razões suficientes para que haja a CONCESSÃO DA LIMINAR DE HABEAS CORPUS, NO SENTIDO DE QUE SEJA DETERMINADA A READEQUAÇÃO DA PENA NO PERCENTUAL DE 2/6 (DOIS SEXTOS) OU 1/3 (HUM TERÇO) DA PENA EM HOMENAGEM AOS REFERIDOS PRINCÍPIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Entretanto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC 884.339/SP (doc. 20). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator